Tribunal: TJMT
Processo: 1028010-67.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028010-67.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANE FATIMA GARCIA SABALA - CPF: 202.633.411-00 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NA AVENÇA - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - NECESSIDADE DE PROTESTO POR EDITAL – REALIZAÇÃO – MORA CONFIGURADA - REQUISITO AO AJUIZAMENTO DA LIDE - SÚMULA 72 DO STJ – PREENCHIDO – SENTENÇA MANTDA –

RECURSO NÃO PROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão (
Súmula 72 do STJ)
.

A notificação extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato, embora devolvida pelo motivo “mudou-se”, caracteriza o esgotamento dos meios para localização do devedor, em razão da boa-fé contratual configurada na obrigação do devedor de manter atualizado o seu cadastro.

"
Admite-se, ainda, que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal, em razão de não ter sido o réu encontrado no endereço indicado no contrato
." (AgInt no AgRg no AREsp 664.661/MS)
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1028010-67.2019.8.11.0041

APELANTE: ROSANE FATIMA GARCIA SABALA

APELADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1028010-67.2019.8.11.0041, da 4ª Vara Esp. em Direito Bancário da comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Rosane Fátima Garcia Sabala.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Canopus Administradora de Consórcios S.A. em desfavor de Rosane Fátima Garcia Sabala.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá) julgou procedente o pedido da demanda para confirmar a liminar de busca e apreensão e consolidar em favor do autor a posse e propriedade plena do bem objeto da lide, por consequência, afastou os pedidos contrapostos da requerida e a condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

APELO
: apelante sustente, sem síntese, a não constituição em mora, porque o autor não promoveu a sua notificação pessoal, porquanto a correspondência foi devolvida pelo motivo “endereço incorreto” e, sem esgotamento dos meios legais, efetuou protesto de título com publicação por edital.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para extinguir a demanda nos termos do art. 485, IV e §3º, do CPC, por ausência de pressupostos processuais, com a consequente restituição do bem apreendido, a aplicação da multa do §6º do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 e a condenação por litigância de má-fé.

CONTRARRAZÕES
: pelo não provimento do recurso (Id. 95911011).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Rosane Fátima Garcia Sabala.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Canopus Administradora de Consórcios S.A. em desfavor de Rosane Fátima Garcia Sabala.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá) julgou procedente o pedido da demanda para confirmar a liminar de busca e apreensão e consolidar em favor do autor a posse e propriedade plena do bem objeto da lide, por consequência, afastou os pedidos contrapostos da requerida e a condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Da delimitação fática

Narra a inicial que a requerida, aqui apelante, integra o grupo/cota de consórcio n. 005009/0502, valor do crédito de R$39.000,00, com prazo de duração do grupo em 100 (cem) meses e cota com 80 (oitenta) meses e, por força da contemplação do consórcio, ocorrida em 24/06/2013, firmou o contrato de alienação fiduciária, que tem como garantia o veículo Marca Hyundai, modelo HB20 1.6 Comfort Plus, chassi 9BHBG51DAEP113334, placa OBS1394, RENAVAM 00554981203, cor preto, ano 13/14, movido a álcool/gasolina, todavia, não cumpriu o pagamento da prestação vencida em 16/04/2018, de n. 61/80.

Assim, ao argumento de que a parte requerida está inadimplente no total de R$ 17.970,46 (dezessete mil, novecentos e setenta reais e quarenta e seis centavos), saldo devedor dos contratos (parcelas vencidas e vincendas) atualizado até o dia 25/06/2019, requereu a retomada do veículo objeto da garantia fiduciária.

Consta que a ação foi instruída com as notificações e os Avisos de Recebimentos, que foram devolvidos ao remetente com a informação dos Correios de que a entrega da correspondência não fora efetuada, bem assim com o protesto do título.

Contestada a ação, a requerida alegou que não houve a sua regular constituição em mora.

A sentença julgou procedente o pedido da demanda, por entender que a mora ficou configura com o protesto do título, diante do esgotamento das tentativas de localização da devedora, ante a informação trazida no AR da correspondência que o cliente mudou-se.

Contra esta decisão recorre a requerida, ao argumento de que não foi regularmente constituída em mora.

A controvérsia está em saber se a devedora fiduciário foi constituída em mora.

Pois bem. O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.
Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1726367/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgado em 11.09.2018, DJe 17.09.2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE.PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento , o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULODE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

No caso concreto, dos documentos colacionados, tem-se que o endereço constante de ambos os contratos (consórcio e de alienação fiduciária) (Id. 95910490 - págs. 1-2 e Id. 95910491 - pág. 1-2), no comprovante de endereço juntado pela consumidora (Id. 95910494 - pág. 1) e, inclusive, declinado na petição inicial (Id. 95910485 - pág. 1), é o seguinte:
Rua 08, Casa 2015, Bairro Recanto dos Pássaros, Cuiabá
.

Há nos autos uma
Ficha cadastral
da requerida, perante a empresa Consórcio Canopus, em que consta o referido endereço atual e
o endereço anterior
na Rua 1300, Qd. 22, Casa 12, Jardim Imperial, Cuiabá (Id. 95910493 - pág. 1).

Com efeito, nota-se que a notificação extrajudicial enviada pela autora no endereço constante do contrato, qual seja,
Rua 08, Casa 205, Recanto dos Pássaros, Cuiabá/MT
, para fins de constituição em mora da devedora fiduciária foi devolvida pelos Correios na data de 13/11/2018, com a informação/certidão de que a entrega da correspondência não foi efetuada porque o cliente
mudou-se
(Id. 95910950 - pág. 4).

Registra-se que ainda foram realizadas mais 03 (três) tentativas de entrega de correspondência, em datas e endereços distintos.

Na segunda tentativa de envio da correspondência, na data de 16/11/2018, verifica-se que a entrega não pode ser efetuada pelo motivo “endereço incorreto”. Nesse caso, a correspondência foi enviada para endereço: Rua 20, Quadra 05, N. 03 Compl.: Setor B, Residencial Santa Teresinha, Cuiabá/MT (Id. 95910497 - págs. 1-3).

Na terceira tentativa, em 10/12/2018, observa-se que a correspondência/notificação extrajudicial desta vez foi enviada para o endereço: Rua T-5, n. 4, Parque Cuiabá, Cuiabá/MT, devolvida pelos Correios com a informação de que a entrega não foi efetuada pelo motivo de endereço incorreto (Id. 95910499 - pág. 3).

Na quarta tentativa, datada de 17/12/2018, tem-se a correspondência da notificação foi enviada para a Rua 1300, n. 12, Qd. 22, Jardim Imperial, Cuiabá (
endereço antigo
), nesse caso, a correspondência foi devolvida ao remetente pelos Correios com a informação de que a entrega não pode ser efetuada porque o cliente mudou-se (Id. 95910498 - pág. 3).

Vale frisar, a primeira correspondência, enviada para o endereço constate do contrato, foi devolvida pelos Correios com a informação de “mudou-se”.

Nestes casos, o entendimento é no sentido de que o AR devolvido com a informação “mudou-se” configura o esgotamento para a localização do devedor fiduciário, em razão da boa-fé contratual, que implica na obrigação do devedor manter atualizado o seu cadastro perante a instituição financeira.

Dessa maneira,
o esgotamento dos meios para localizar o devedor permite a realização do protesto do título e a sua intimação por edital, para constituí-lo em mora, c
omo ocorreu na espécie, em que foi efetivado o protesto do título via edital (Id. 95910951 - pág. 1), portanto, constituído o devedor em mora.

Realça-se, ao enviar a notificação extrajudicial ao lugar indicado no ajuste, a credora esgotou os meios de localização do réu. Logo, depois dessa providência, era necessário proceder ao protesto por edital, o que aconteceu.

Assim, tem-se que houve a válida constituição em mora da parte devedora, que, consoante a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, que dever ocorrer no momento da propositura da ação.

Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal:

“Retornando a notificação com a informação "mudou-se" e com isso sendo desconhecida a localização da devedora, autoriza-se o protesto do título por edital com a finalidade de demonstrar a mora e viabilizar o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão
.”
(TJMT. AI 66677/2016, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016)

Ainda sobre o tema, o STJ:

"Admite-se, ainda, que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal, em razão de não ter sido o réu encontrado no endereço indicado no contrato."
(AgInt no AgRg no AREsp 664.661/MS)
.

Assim, comprovada a mora do devedor, ficaram preenchidos os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo é de ser mantida a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Por aplicação ao disposto no §11 do art. 85 do CPC, majoram-se os honorários advocatícios arbitrados na sentença em 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021